Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730623-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL APELADO: PABLO LEOPOLDO DE OLIVEIRA MARGON DA ROCHA, ANNA FERNANDA DE OLIVEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por benfeitorias, ajuizada em face de PABLO LEOPOLDO DE OLIVEIRA MARGON DA ROCHA e ANNA FERNANDA DE OLIVEIRA BARBOSA. A sentença recorrida revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido e julgou improcedente o pedido indenizatório, por entender que a parte autora não logrou êxito em comprovar, de forma idônea e suficiente, a realização de benfeitorias no imóvel objeto da controvérsia (ID 72206100). Em razão da sucumbência, condenou ainda a autora ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Inconformada, a autora TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL apela. Em suas razões recursais (ID 72206102), a apelante insurge-se contra a revogação da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica comprovada por declaração de vínculo empregatício e rendimentos compatíveis com o salário mínimo vigente na Irlanda, local onde exerce suas atividades laborais em razão de visto de estudante. Alega, ademais, que a revogação do benefício foi embasada em meras suposições e documentos que não guardam contemporaneidade com o ajuizamento da ação. Quanto ao mérito, a recorrente defende que restaram amplamente demonstradas as benfeitorias realizadas no imóvel de titularidade de sua avó, Sra. Altimira de Oliveira, objeto de doação não concretizada em razão do falecimento da doadora. Aduz que tais benfeitorias foram substanciadas em documentação idônea e que houve, inclusive, petição anterior dos próprios recorridos reconhecendo sua existência. Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que houve indeferimento da produção de provas testemunhais, essenciais à comprovação dos fatos alegados. Requer, ao final, o provimento do recurso para: (i) restabelecer a gratuidade da justiça; (ii) anular a sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória; (iii) subsidiariamente, reconhecer o direito à indenização pelas benfeitorias ou, ao menos, à conversão do direito de retenção em perdas e danos. Contrarrazões apresentadas no ID 72206105, pugnando pelo não conhecimento do recurso, pela deserção do recurso e pela inovação recursal em relação aos novos argumentos relacionados à gratuidade de justiça. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Manifestação da apelante no ID 72846138, defendendo a regularidade do recurso. É o relatório. Inicialmente, destaca-se que o art. 101 do Código de Processo Civil trata da admissibilidade dos recursos cabíveis em casos de indeferimento ou revogação da gratuidade de justiça, in verbis: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Observa-se que a norma citada é imperativa em determinar a apreciação da questão relativa à gratuidade de justiça antes do julgamento do recurso, razão pela qual passo ao seu exame. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O § 3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o § 2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Portanto, segundo a jurisprudência do STJ, “o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência” (AgInt no REsp 1.788.335/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 3/3/2021). No mesmo sentido, seguem os seguintes arestos da e. 6a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.)” Com efeito, atentando-se às especificidades do caso, entendo que a revogação do benefício deve ser mantida. A apelante insurge-se contra a revogação da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica comprovada por declaração de vínculo empregatício e rendimentos compatíveis com o salário mínimo vigente na Irlanda, local onde exerce suas atividades laborais em razão de visto de estudante. Alega, ainda, que a revogação do benefício foi embasada em meras suposições e documentos que não guardam contemporaneidade com o ajuizamento da ação. É cediço que a revogação do benefício da justiça gratuita já deferido está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Na hipótese, a autora, ao ajuizar a demanda, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. A gratuidade de justiça foi deferida pelo d. Juízo a quo com base nos documentos juntados pela autora como declaração de estágio em outro país (IDS 72206067 e 72206068), ordens reiteradas de bloqueio via sistema SISBAJUD para pagamento de dívida no importe de R$ 124.797,72 (IDS 72206069 a 72206071), pagamento de fatura de telefonia móvel (ID 72206072), de aluguel (ID 72206073) e academia (ID 72206074). Contudo, os réus apresentaram impugnação fundamentada, instruída com documentos e elementos que demonstram a ausência de hipossuficiência econômica da parte autora. Conforme se extrai dos autos, é possível constatar que a autora apelante recebeu valores expressivos oriundos da locação do imóvel objeto da lide, mesmo sem deter a propriedade reconhecida, totalizando mais de R$ 216.000,00 (ID 72206090) Além disso, a apelante mantém padrão de vida incompatível com a alegada pobreza, conforme evidenciado por registros públicos de viagens internacionais frequentes, hospedagens em hotéis de luxo e permanência prolongada na Europa (ID 72206089, págs. 5 a 11). No ponto, cabe destacar que a apelante reside na Irlanda, país em que o salário mínimo vigente, conforme dados oficiais, é de €11,30 por hora (ID 72206067), o que, em jornada semanal de 40 horas, representa renda mensal superior a R$ 11.000,00, considerando a cotação atual do euro. Embora tenha apresentado extratos bancários de contas brasileiras, é certo que omitiu movimentações financeiras no exterior, o que compromete a transparência e a veracidade das alegações de insuficiência econômica, diante do cenário acima exposto. Por fim, verifica-se que a apelante já teve a justiça gratuita revogada em processo anterior (0731411-21.2018.8.07.0001, perante à 21a Vara Cível de Brasília), por decisão judicial que reconheceu a omissão das informações prestadas quanto à sua condição financeira, inclusive com base em provas semelhantes às apresentadas nesta demanda. Confira-se: “Com o retorno dos autos do TJDFT em sede de apelação, a parte ré juntou ao processo impugnação à gratuidade deferida à parte autora, ID n° 158937940. Intimada, a requerente se manifestou no ID n° 161909672. É o relato. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ao magistrado cabe verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência, como preceitua o art. 99, §2o (primeira parte), do CPC. A presunção a que se refere a regra posta §3o do art. 99 do CPC, não é absoluta, mas ‘juris tantum’, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, sobrevindo aos autos elementos que apontem que a parte tem capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, deve o julgador efetuar o controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. Nesse passo, a parte ré instruiu sua impugnação com documentos que, ao contrário do anteriormente informado pela autora, comprovam que esta teria renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais, sendo beneficiária de aluguel no valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de ser empreendedora. Intimada, a autora não impugna os fatos trazidos pela ré, apenas informando que não é mais beneficiária do aluguel, que vem sendo consignado nos autos n° 0720383-80.2023.8.07.0001, em tramite na 7a VCBSB. Ora, sendo beneficiária do espólio, ainda que em menor parte, a autora continua sendo credora do aluguel. Nesse passo, verifico que a requerente não afastou as alegações da parte ré, deixando de comprovar a manutenção da alegada insuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Assevero, ainda, que os efeitos da decisão de concessão ou de revogação da justiça gratuita vigem para os atos processuais a partir daí praticados (eficácia ‘ex nunc’), não tendo a revogação o condão de dar eficácia retroativa de forma a alcançar atos processuais anteriores já preclusos. Isto posto, revogo a gratuidade de justiça deferida à parte autora. Anote-se. Sem outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. I.” No caso em análise, os documentos e provas colacionados aos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração da autora, evidenciando que esta possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. A propósito, eis a motivação do d. Juízo a quo para acolher a impugnação e revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora apelante (ID 72206100), in verbis: “No atinente à impugnação à gratuidade judiciária, os requeridos trouxeram aos autos várias publicações da requerente, em redes sociais, realizando viagens e participando de eventos fora do País – ID 214797521, pp. 6/11 –, nos anos de 2023 e 2024, momento da apresentação da peça de resposta; cenário que contrasta fortemente com aquele relatado na inicial e apreciado, quando da concessão do benefício. Ouvida, sobre as afirmações, a requerente escolheu o silêncio, lançando incontrovérsia sobre aquelas assertivas. Concluo, desse cenário processual, que os documentos juntados pela requerente, sucedendo sua peça de ingresso evidenciam frustradas tentativas de penhora de ativos nacionalizados, quando, em verdade, a requerente, aparentemente, vale-se, para sua manutenção e viagens, de ativos externos às nossas fronteiras; sejam fruto de seu trabalho, na condição de residente, na Irlanda (ID 214797521, p. 8), sejam fruto de valores custodiados em instituição financeira localizada no exterior. Nesse cenário, ACOLHO a impugnação aviada para REVOGAR os benefícios da gratuidade judiciária anteriormente concedida à requerente, na Decisão de ID 208611232.” No caso, os apelados levantaram dúvidas acerca da real condição de hipossuficiência da autora/apelante inclusive indicando decisão contemporânea aos fatos em que revogado o benefício em situação semelhante à dos autos. Deveras, apesar dos documentos coligidos, instado a se manifestar acerca da impugnação, a recorrente não refutou a contento, deixando para discutir a questão em sede de apelação. De acordo com o exposto, devidamente comprovada a omissão da recorrente acerca dos seus reais rendimentos, os requeridos, mediante prova juntadas aos autos, demonstraram a capacidade da recorrente em arcar com as custas processuais e ônus de sucumbência. Desta forma, comprovada a alteração da capacidade financeira atual da autora, passível de exigência o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Com essas considerações, mantenho a revogação do pedido de gratuidade de justiça e faculto à apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento das custas processuais e do preparo relativo ao recurso interposto, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator